Tribunal: TJDFT
Processo: 0749325-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749325-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA BRUNA PASSOS PIRES AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YARA BRUNA PASSOS PIRES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, a qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos: [...] No caso concreto, a executada demonstrou documentalmente, por meio do contracheque de Id. 249298252, que recebe seus proventos na conta bancária do Banco do Brasil, onde ocorreu o bloqueio, o que foi corroborado pelos extratos apresentados nos Ids 249298253 e 249298254. Tais documentos revelam o recebimento, em agosto de 2025, dos seguintes valores da empregadora REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA: R$ 771,00 (01/08), R$ 1.285,00 (08/08) e R$ 6.956,85 (29/08), este último compatível com o valor líquido indicado no contracheque ao Id. 249298252 - Pág. 1. Dessa forma, resta suficientemente demonstrada a natureza alimentar dos valores constritos, autorizando-se o reconhecimento da impenhorabilidade parcial da quantia bloqueada. Contudo, diante da renda mensal da executada e da ausência de comprovação de que o bloqueio comprometeria sua sobrevivência ou de sua família, entende-se razoável a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores penhorados, como forma de garantir a efetividade da execução sem sacrificar, de modo desproporcional, os direitos fundamentais da devedora. DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora apresentada por Yara Bruna Passos Pires, para reconhecer a impenhorabilidade de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados em sua conta bancária, mantendo-se a constrição sobre o percentual de 30% (trinta por cento) do montante total constrito, equivalente a R$ 1.638,22 (mil seiscentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), o qual deverá permanecer vinculado aos autos da presente execução. Preclusa a presente decisão, intime-se as partes para que, no prazo de cinco dias, informem os dados bancários necessários à expedição dos respectivos alvarás, cuja expedição resta, desde já, deferida.[...] (ID. 253116673 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante defende a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e afirma que a constrição compromete sua subsistência. Requer, a concessão de efeito suspensivo para determinar o desbloqueio integral dos valores penhorados e da gratuidade de justiça; e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Preparo regular (ID. 79268330). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yara Bruna Passos Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Serviço Social do Comércio – Administração Regional do Distrito Federal (SESC). Na origem, foi determinada a constrição de valores via SISBAJUD, resultando no bloqueio de R$ 5.460,74 em conta corrente da agravante. A executada apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade da verba por se tratar de salário. O magistrado acolheu parcialmente a insurgência, reconhecendo a natureza alimentar dos valores, mas manteve a retenção de 30% (R$ 1.638,22), liberando o restante. Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e afirmando que a constrição compromete sua subsistência. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo para desbloqueio integral dos valores e a gratuidade de justiça. Junta contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda e declaração de hipossuficiência. O pedido de gratuidade, contudo, restou prejudicado, pois houve recolhimento do preparo recursal (ID 79254095), evidenciando comportamento contraditório. A decisão agravada fundamentou-se na possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, admitida pela jurisprudência, desde que não comprometida a subsistência do devedor. Para o Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. É o que se depreende do AgInt nos EREsp 1.701.828/MG, 2a Seção, DJe de 18/06/2020 e EREsp 1.518.169/DF, Corte Especial, DJe de 27/02/2019. Assim, se verifica que no Superior Tribunal de Justiça, a avaliação da penhora sobre remuneração é feita caso a caso. A Corte admite, como regra, a fixação de percentual entre 10% e 30% dos vencimentos do devedor. Desse modo, a constrição deve ocorrer de forma proporcional e cuidadosa, observando-se a renda mensal disponível e os gastos essenciais. O objetivo é garantir que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo do recurso uma vez que não restou demonstrado que a manutenção dos bloqueios possa comprometer seu sustento e de sua família. Os documentos apresentados pela agravante demonstram apenas movimentação financeira da renda salarial depositada em sua conta bancária, sem comprovação efetiva de despesas familiares ou insuficiência para manutenção básica, não sendo aptos a afastar a retenção parcial. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital